Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. RESGATE DOS VALORES INVESTIDOS. PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS PROMETIDOS NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. INVIABILIDADE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO. PREVISÃO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA TÉCNICA. VALOR PENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. APURAÇÃO PRECISA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas relativas à sociedade em conta de participação, previstas nos artigos 991 e seguintes do Código Civil. 1.1. Trata-se de típica relação civil/empresarial, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de auferir lucros expressivos por meio de construção e comercialização de unidades habitacionais, constituíram sociedade em conta de participação para consecução de tal finalidade. 1.2. Percebe-se, tão somente, a comunhão de objetivos entre o sócio ostensivo e os sócios participantes com a finalidade de incrementar o capital do ente societário por eles constituídos, inclusive por intermédio da distribuição de lucros auferidos com a execução do objeto social. 1.3. Constata-se a existência de finalidade econômica e de um patrimônio especial garantidor (art. 994 CC) das obrigações assumidas pelas partes no exercício do objeto societário.
2. Por conta de sua estrutura jurídica, a atividade e a responsabilidade patrimonial recaem sobre o sócio ostensivo, cabendo ao sócio participante somente a obtenção de resultados conforme previsto no art. 991 do Código Civil. 2.1. No caso, o negócio entabulado entre as partes previa o risco inerente à atividade empresarial, o qual encontra-se ressalvado inclusive no próprio instrumento constituinte da pessoa jurídica. 2.2. A natureza da atividade a ser desenvolvida por essa sociedade em conta de participação sempre revestiu-se de evidente risco, justamente por esse motivo o instrumento negocial se blindou quanto a ocorrência de prejuízo, não assistindo razão ao demandante, no que diz respeito à pretensão de restituição dos valores empregados no capital social da empresa, com incidência da rentabilidade prometida.
3. Em observância ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é possível apreciar os documentos juntados extemporaneamente, mormente quando esses elementos de prova já existiam ao tempo da propositura da demanda e, por consequência, quando da designação da perícia técnica. 3.1. Na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente. 3.2. O perito realizou a análise detalhada de informações e documentos juntados ao processo até a conclusão do laudo, incluindo informações apresentadas na inicial, na contestação e nas decisões e despachos proferidos nos autos, motivo pelo qual não se pode considerar, na elaboração do laudo, a documentação intempestivamente anexada, uma vez que isso causaria evidente tumulto processual.
4. A prova técnica analisou pormenorizadamente as informações e documentos juntados ao processo, além de outras informações disponíveis em fontes públicas, considerando, também, as informações disponibilizadas na reunião virtual realizada com as partes, não havendo motivo para desconsiderar a conclusão conjecturada no laudo pericial, o qual considerou que resta pendente de distribuição entre os sócios participantes certa quantia.
5. Na hipótese, o valor da condenação imposta deve servir como parâmetro para fixação da verba honorária devida na medida da sucumbência das partes, conforme prescreve o art. 85, § 2o do CPC. 5.1. Contudo, se considerado o valor da condenação em face do parâmetro utilizado pelo Juízo a quo, percebe-se que o débito referente aos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores seria majorado. Todavia, apenas a parte Autora discutiu o mencionado tópico em sua apelação, e em razão da proibição do reformatio in pejus, mantenho a sentença neste aspecto, uma vez que se utilizado o valor da condenação como critério para os honorários devidos pelos requerentes, elevaria o valor da quantia remuneratória.
6. Apelação da parte Autora conhecida e desprovida. Apelação da parte Ré conhecida e desprovida. Sentença mantida.